Tribunal: TJSP
Processo: 2283371-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de exibição de documentos recebida como produção antecipada de provas - decisão que concedeu a liminar deferindo a produção antecipada, nos termos do art. 381 do Código de Processo Civil - procedimento que não admite recurso, à exceção da decisão que indeferir totalmente a produção da prova - inteligência do art. 382, §4o do CPC - recurso não conhecido.